Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATIVIDADES SUSPENSAS. COVID-19. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS. POSSIBILIDADE. MULTA. ONEROSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. Na espécie, afigura-se prudente sobrestar os efeitos do contrato de prestação de serviços educacionais, assegurando à autora, ora agravada, o direito de discutir eventual onerosidade excessiva no contrato, a justificar sua rescisão, sem que tenha que adimplir a obrigação de pagar as prestações vincendas e a multa. Somente em um juízo exauriente será possível a resolução do contrato entabulado entre as partes, tendo por causa a suspensão das aulas presenciais e a prestação dos serviços em plataforma virtual, em razão do estado de pandemia causado pelo COVID-19.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.